Tribunal: TJSP
Processo: 1016273-62.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de sinais de riqueza incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Inexistem elementos que permitam a conclusão de que a condição financeira do autor apelante obsta a concessão do benefício. Indeferimento que poderia implicar restrição ao acesso à Justiça.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL.

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Ausência de sinais de riqueza incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Inexistem elementos que permitam a conclusão de que a condição financeira do autor apelante obsta a concessão do benefício. Indeferimento que poderia implicar restrição ao acesso à Justiça.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Prática de overbooking não evidenciada. Autor que foi remanejado para outro voo, que chegou ao destino em cerca de doze horas após o horário originalmente contratado. Dano moral. Inocorrência. Orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano moral, não se admitindo a configuração do dano moral in re ipsa. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. Incumbia ao requerente a prova do prejuízo moral sofrido, não sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço. Imprescindível a comprovação de que suposto inadimplemento contratual tenha atingido o postulante em sua honra e dignidade. O simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar indenização por danos morais. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.